Tribunal: TJDFT
Processo: 0745576-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745576-68.2021.8.07.0001 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCELO COSTA E SILVA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Trata-se de medida cautelar incidental ao processo 0707346-54.2021.8.07.0001 (Embargos de Terceiro), formulada por MARCELO COSTA E SILVA, na qual requer seja determinado ao DETRAN/DF que emita o CRLV do veículo JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED TURBO 4X4, 3.0 VP, branco, placa PAC 9182 e proceda a entrega do referido documento ao patrono do requerente, conforme pleiteado no processo administrativo no 00055.00092566/202175. Informa ter ajuizado embargos de terceiro em desfavor da BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO objetivando a restituição do veículo acima individualizado. O pedido foi julgado procedente a fim de “determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF e SEFAZ/DF para que procedam a transferência do veículo e dos débitos referentes ao veículo JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED TURBO 4X4, 3.0 VP, BRANCO, 2017/2015, PLACA PAC 9182, CHASSI 1C4RJFBM6FC618941 para o nome do Embargante MARCELO COSTA E SILVA”, tendo o embargado interposto recurso de apelação tão somente em relação aos honorários de sucumbência. Informa ter sido o veículo apreendido pela Polícia Rodoviária Federal no dia 08/12/2021 por ausência de licenciamento. Ao iniciar o processo administrativo 00055-00092566/2021-75 para ter o CRLV emitido e, por consequência, a liberação do automóvel e restituição de sua posse e uso, o DETRAN houve por bem expedir Ofício à Vara de origem para atestar a veracidade dos documentos e argumentos expostos no requerimento. Aduz ter a 24a Vara Cível remetido os autos ao Eg. TJDFT ao argumento de que, por estar o processo em grau de recurso, não possuíam acesso aos autos. Consigna ter sido prolatada decisão de minha relatoria determinando à Vara de origem a emissão de ofício ao DETRAN. Alega não haver qualquer impedimento para a emissão do CRLV e entrega do veículo ao procurador do requerente, tendo sido documentalmente demonstrado que o automóvel estava em poder do peticionante por força de decisão judicial na condição de fiel depositário. Busca, então, o deferimento da liminar para determinar ao DETRAN/DF que emita o CRLV do veículo JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED TURBO 4X4, 3.0 VP, branco, placa PAC 9182 e proceda a entrega do referido documento ao patrono do requerente. É o relatório. Inicialmente, consigo que, conforme relatado, a apelação interposta no processo no 0707346-54.2021.8.07.0001 se insurgiu apenas quanto aos honorários de sucumbência fixados na sentença. Logo, houve o trânsito em julgado a respeito do ponto da sentença que determinou a expedição de ofício ao DETRAN/DF e SEFAZ/DF para que procedessem a transferência e débitos do veículo em questão para o nome do embargante. Como se vê do acima relatado, a pretensão do peticionante mais se aproxima do cumprimento provisório da sentença, porquanto a providência reclamada é a satisfação do decidido na instância de origem. Ademais, nos autos do processo no 0707346-54, de minha relatoria, o requerente já havia pleiteado a emissão de ofício ao DETRAN, nos mesmos termos aqui expostos, advindo o seguinte comando: “Oficie-se a 24a Vara Cível de Brasília, a fim de informar que os questionamentos formulados pelo DETRAN-DF mediante Ofício no 9340/2021 DETRAN/DG/PROJUR, a respeito da emissão de CRLV e liberação do veículo (JEEP GRAN CHEROKEE 3.0 LIMITED DIESEL, CHASSI n. 1C4RJFBM6FC618941, 2014/2015, BRANCA, RENAVAN n. 01024265304), podem ser respondidos sem prejuízo ao julgamento da Apelação no 0707346-54.2021.8.07.0001. Por oportuno, salienta-se que a procuração outorgada ao patrono constituído para estes autos (ID 28642266) e a procuração pública com poderes específicos (ID 31605988) podem ser acessadas através do Sistema PJe, em consulta pública” (ID 31703906). Por fim, consigno que a competência desta 2a Turma Cível restou exaurida com o julgamento do recurso de apelação interposto pelo embargado. Diante do exposto, nada a prover nesta instância quanto ao pedido. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator